Tribunal: TJDFT
Processo: 0068363-70.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0068363-70.2000.8.07.0001 RECORRENTE: ALDENORA PEREIRA DOS ANJOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 11355635, deferiu o processamento do recurso extraordinário manejado por ALDENORA PEREIRA DOS ANJOS. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 843.112/SP (Tema 624), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao chefe do Poder Executivo o envio de projeto de lei, para garantir o direito constitucional à revisão geral anual”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014